Tribunal: TJSP
Processo: 2100158-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Bem móvel - Ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença - Penhora de valores oriundos de fundo de investimento mantido pela devedora com o intuído de poupar - Impossibilidade - Aplicação analógica do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Abuso, má-fé, ou fraude não evidenciados - Impenhorabilidade reconhecida -

Ementa:
Bem móvel - Ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença - Penhora de valores oriundos de fundo de investimento mantido pela devedora com o intuído de poupar - Impossibilidade - Aplicação analógica do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Abuso, má-fé, ou fraude não evidenciados - Impenhorabilidade reconhecida - Ausência, entretanto, de prova da origem das quantias depositadas nas demais contas bancárias - Agravo parcialmente provido.